Tribunal: TJDFT
Processo: 0727394-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727394-32.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS FERRAZ DE ARAUJO, KELY CRISTINA DA CRUZ FERRAZ AGRAVADO: FABRICIO CARVALHO DE MATTOS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. ANTONIO MARCOS FERRAZ DE ARAUJO e KELY CRISTINA DA CRUZ FERRAZ interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 199266516, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida pelo BANCO DE BRASÍLIA S/A, que determinou o aditamento da carta precatória de imissão de posse do arrematante Fabrício Carvalho de Mattos, a fim de que que os executados e terceiros proprietários ou ocupantes a qualquer título dos imóveis circundantes, liberem o acesso da portaria, além de outros acessos à ele, seus agrimensores e outras pessoas por ele indicadas para fins do georreferenciamento. 2. Intimados a manifestarem-se sobre a tempestividade do presente agravo de instrumento (id. 63438716), os agravantes-executados permaneceram inertes (ids. 63888820 e 63889118). 3. A r. decisão agravada foi disponibilizada no DJe de 10/6/2024 (id. 200082046, autos originários); em consulta aos expedientes do processo do PJe de Primeiro Grau, a ciência foi registrada pelo sistema em 11/6/2024, e o prazo recursal de 15 dias findou em 3/7/2024. 4. O presente recurso foi protocolado em 4/7/2024 (id. 61107128), logo, fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC. 5. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento dos executados, art. 932, inc. III, do CPC, porque intempestivo. 6. Intimem-se. 7. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 11 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora